Tribunal: TJDFT
Processo: 0718392-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0718392-48.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAGNA LUCIA DE SOUZA SILVA EMBARGADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme certificado ao ID 1341702, diante da inviabilidade da remessa eletrônica, os presentes autos eletrônicos foram materializados e distribuídos à Câmara de Uniformização de Jurisprudência, tombados sob o n. 2018.00.2.008656-0 (digitalizados sob o n. 008521-35.2018.8.07.0000). Nesse contexto, cancele-se a distribuição da Reclamação a este órgão revisional. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito